Tribunal: TJES
Processo: 5003351-25.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003351-25.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DIMAS VENANCIO FERREIRA JUNIOR
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre a requerida da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, bem como a ressarcir a quantia de R$ 91,86 (noventa e um reais oitenta e seis centavos). A mesma requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Explico.

No caso dos autos, restou demonstrado que o autor, mesmo após realizar o pagamento da fatura com vencimento em 21/03/2018, teve sua linha telefônica bloqueada, sendo obrigado a pagar novamente a referida fatura para que sua linha fosse desbloqueada.

Assim, evidente que o bloqueio da linha telefônica do autor foi indevido e irregular. Tal situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento do cotidiano, tendo em vista que o requerente foi privado da utilização da linha telefônica, serviço considerado essencial, sem motivo justificado, porquanto adimplida a fatura que deu azo ao bloqueio, que se estendeu por mais de 40 (quarenta) dias.

Apesar de patente a existência do dano moral indenizável no caso em comento, é cediço que a fixação do
quantum
indenizatório tem caráter subjetivo, não havendo critérios preestabelecidos para o arbitramento do dano.

Portanto, cabe ao Magistrado, por seu prudente arbítrio, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização, evitando, desse modo, que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

Nessa linha, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, comporta redução para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que melhor atende às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa ao autor.

Nesse sentido:

BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO QUE MOTIVOU A SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
CONSUMIDOR QUE DEPENDE DOS SERVIÇOS DA OPERADORA PARA CONTATAR COM SEUS CLIENTES. LINHA UTILIZADA PARA FINS PROFISSIONAIS.
DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
R$ 2.000,00
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71008090045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 30/11/2018). (grifei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
R$ 2.000,00
(DOIS MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE, Apelação Cível nº 201800826066 nº único0014623-69.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Relator(a): José dos Anjos, Julgado em: 25/06/2019). (grifei)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
BLOQUEIO DAS LINHAS TELEFÔNICAS
– ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE HOUVE BLOQUEIO POR CONTA DA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE FORMA SUSPEITA DAS LINHAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA FORA NOTIFICADA PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA RÉ – CONTRATOS QUE, ADEMAIS, FORAM APRESENTADOS PELA AUTORA, ALI CONSTANDO QUE SEUS DOCUMENTOS ORIGINAIS FORAM VERIFICADOS –
BLOQUEIO ARBITRÁRIO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO QUE, CONTUDO, COMPORTA REDUÇÃO PARA
R$ 2.000,00
.
Apelação parcialmente provida. (TJ-SP, 10028849220168260270, 36ª Câmara de Direito Privado, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 14/12/2017). (grifei)

Com efeito, em relação aos demais pontos discutidos nesses autos, há de se observar o acerto da decisão guerreada, pelo que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando mantida a sentença em seus demais termos e consectários legais.

Sem sucumbência.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza de Direito Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.